Tribunal: TJDFT
Processo: 0716568-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO INOMINADO – DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade apliquei a pena de deserção ao Recurso Inominado, porque não comprovada a vinculação das guias juntadas aos autos com os recibos apresentados, conforme o seguinte excerto:
“[...]
Quanto ao recibo de pagamento no valor de R$ 22,18 (ID 57191984 - Pág. 1), não há como se fazer qualquer vinculação com a guia juntada aos autos no ID 57191985 - Pág. 1, porque apresenta numeração de identificação diversa com o corresponde recibo.
Enquanto a Guia Recurso - Juizado Especial apresenta a numeração [...] 342173-7 [...], o recibo apresentado refere-se à numeração de guia [...] 524176-1 [...]. Ou seja, não há correspondência entre a guia e o comprovante de pagamento entre si, tampouco com este processo.
Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
Operada a preclusão, baixem os autos.
Intimem-se. ” (ID 57393734)
2. No Agravo Interno interposto a autora/recorrente pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do recurso inominado, ao argumento de que o preparo foi pago, juntado os respectivos recibos e guias.
3. Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o).
4. Em que pese as alegações trazidas pela agravante, o recurso não deve prosperar porque o preparo somente foi regularizado quando da interposição do Agravo Interno.
5. Como o preparo não foi adequadamente comprovado no prazo de 48h fixado pela Lei, a aplicação da pena de deserção ao recurso inominado é medida que se impõe.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada.